Tribunal: CARF
Processo: 13706.003985/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003985/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.146 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
J. LEONISSA CANTINA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.
APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
Correto o indeferimento de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional
protocolizado fora do prazo previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RH1.
Trata-se de solicitação de inclusão no Simples Nacional com data retroativa a
01/07/2007, formulada pela interessada em 23/06/2008 (fls. 01).
A Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro (Dicat/Derat/RJ) indeferiu o
pleito sob o argumento de que ‘não constam solicitações de opção para 2007, mas
somente para 2008, conforme Consulta Histórico em fls. 10’ (fls. 11).
Fundamentou-se a decisão nos arts. 7o e 17 da Resolução CGSN no 4, de
30/05/2007, com redação dada pela Resolução CGSN no 19, de 13/08/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003985/2008-95
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003985/2008-95

Cientificada do indeferimento de seu pedido (fls. 12-verso), a interessada
manifestou sua inconformidade alegando que a opção pelo Simples Nacional em 2007
fora realizada oportunamente (fls.16).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão de e-fls. 37.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 42, no qual, além
de considerações de ordem genérica, afirma que a empresa não possuía débito com o INSS e que
estava baixada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls.27 seu pedido de
inclusão no Simples Nacional com data retroativa a 01/07/2007, por ter sido apresentado fora do
prazo previsto na legislação.
O acórdão recorrido corroborou com o Despacho Decisório e julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos:
Nada há nos autos a comprovar a afirmativa da interessada de que optou pelo
Simples Nacional em 2007, no prazo previsto no art. 17 da Resolução CGSN no 4, de
30/05/2007, com redação dada pela Resolução CGSN no 19, de 13/08/2007.
Há sim documento indicativo de que a única solicitação de inclusão no sistema
simplificado feita pela interessada foi em 08/01/2008 (fls. 10) - solicitação essa
deferida com efeitos a partir de 01/01/2008, na forma do art. 7o, §1o, da Resolução
CGSN no 4, de 30/05/2007 (fls. 32).
Diante do exposto, por não ter optado tempestivamente pela sua inclusão no
Simples Nacional em 2007, manifesto-me pelo indeferimento do pleito da interessada.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003985/2008-95

Nas suas razões de defesa, o Recorrente não contesta propriamente a rejeição do
pedido de inclusão retroativa por extemporaneidade, alegando apenas motivos de fato estranhos
à lide e despidos de comprovação.
Com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF
e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital